Tribunal: CARF
Processo: 16682.904101/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904101/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.188 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
KOBE ELIJA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a prolação de novo despacho
decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904101/2011-21
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904101/2011-21

em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado, relativo à Cofins, já havia sido utilizado para quitar outros débitos da titularidade do
contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação da
compensação, arguindo que retificara o Dacon e apresentara DCTF retificadora bem antes da
prolação do despacho decisório, que foi ignorada pela autoridade administrativa, e que o
pagamento indevido decorrera da não utilização de todos os créditos autorizados pela lei
instituidora da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins..
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 14/11/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2005
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2014 (e-fl. 159), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/12/2014 (e-fl. 161) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904101/2011-21

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte com base na constatação de que o pagamento informado
em DCTF já havia sido utilizado para quitar outros débitos da titularidade do contribuinte.
O Recorrente havia transmitido, em 28/11/2008, a Declaração de Compensação
(e-fl. 2), tendo retificado a DCTF respectiva em 26/05/2009 (e-fls. 51/52), mais de dois anos
antes da prolação do despacho decisório que se dera em 02/12/2011 (e-fl. 7).
A DRJ considerou que, por ter sido retificada a DCTF após a transmissão da
Declaração de Compensação, cabia ao interessado a comprovação do cometimento de erro no
preenchimento da DCTF.
Contudo, não se pode ignorar que, na data da ciência do despacho decisório, o
Recorrente já havia retificado a DCTF, dando conhecimento à Administração tributária da nova
situação fiscal de seus débitos e créditos no período.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a
atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas
pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 695, de 2006, bem
como das instruções normativas supervenientes versando sobre a mesma matéria, “[a] DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então
prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904101/2011-21

Portanto, tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de
qualquer ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente
declarados, não se vislumbra fundamento normativo a sua desconsideração.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve ser
aceita como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904101/2011-21

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital